Tribunal: TJDFT
Processo: 0743999-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743999-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL PEREIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Devidamente justificada a não apresentação das razões de apelação por meio do atestado médico de ID 47059581, devolvo o prazo à defesa técnica para tanto. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator